Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, I, DO CPP). CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DOSIMETRIA. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal ou o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 3.1. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. 3.2. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
4. Há muito estabeleceu-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de não haver necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido. Basta que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória.
5. A análise da quantidade de droga apreendida é tema afeto à discricionariedade do julgador, não sendo possível, em sede de revisão criminal, o reexame de matéria fático-probatória.
6. O exame acerca da existência de bis in idem é feito de modo isolado, para cada tipo penal, não existindo óbice à avaliação de uma mesma circunstância ou elemento concreto em relação a crimes distintos.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 33, art. 35 e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 673.200, Quinta Turma. Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017. STJ. HC n. 330.602, Sexta Turma. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. STJ. AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 5/4/2024. STJ. AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 10/3/2023. STJ. AgRg no REsp 1.533.480/RR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 3/12/2015. TJDFT. Acórdão 1432018, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, PJe: 29/6/2022.